Tribunal: STF
Processo: HC 244389
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 931.913/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram presos preventivamente e denunciados, em razão da prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    Narra a Autoridade Policial, em síntese, que: a) foi instaurado inquérito policial para apurar o crime de furto acima mencionado; b) no local e data sobreditas, os denunciados, supostamente, agindo em concursos de pessoas e mediante fraude, abuso de confiança e destreza, subtraíram coisa alheia móvel, consistente em joias, totalizando o valor aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais); c) segundo investigações, os acusados, oriundos do Estado de São Paulo, dirigiram-se até esta cidade para tal intuito, em que o acusado Cristiano seria o responsável, em tese, pela subtração do bem, enquanto o acusado Diego, o responsável pelo transporte de ambos, de modo a garantir a fuga; d) o acusado Cristiano, então, supostamente, deslocou-se até o estabelecimento, e, passando-se por cliente, demonstrou interesse em adquirir joias, e, ao ser atendido por funcionária, foi apresentado a diversos produtos, em que, durante interação, colocou a mão no mostruário, retirando um par de brincos, ocultando-o, e, após lograr êxito na primeira realização, repetiu a ação por duas vezes; e) em seguida, demonstrando interesse em peça diversa, informou não conseguir realizar o pagamento, ao passo que deslocaria até o banco para sacar dinheiro, porém, não retornou ao local; f) após os fatos, a vendedora notou a ausência dos produtos, tendo, então, iniciado o trabalho investigativo, que culminou na identificação dos acusados. 



    […] reputo ser o caso de acolher o parecer Ministerial, e, via de consequência, decretar a prisão preventiva dos acusados. Isto porque, os elementos de prova constantes dos autos baseiam-se no relatório de investigação, acostado aos ID 10265614431,10265614432 e 10265614433, o qual está consubstanciado com robustos elementos que configuram, em juízo de cognição sumária, indícios suficientes de autoria por parte dos representados, hábeis a ensejar o decreto prisional cautelar pleiteado pela I. Autoridade Policial. 



    Como dito, os relatórios de investigação, os quais encontram-se fundamentados em inúmeras técnicas investigativas, como por exemplo, análise de circuito de monitoramento de câmeras, inclusive, das rodovias, análise de banco de dados policiais e bancários, bem como de redes sociais, demonstram, em juízo de cognição sumária, os indícios suficientes de autoria. 



    No que pertine ao periculum libertatis, oportuno destacar que os autos narram que os acusados não possuem vínculo com o distrito da culpa, residem no Estado de São Paulo, e, supostamente, teriam se deslocado até Itajubá/MG apenas para a prática delitiva ora apurada, retornando logo após os fatos. 



    […]



    Ademais, denota-se que os relatórios de investigação indicam predisposição à reiteração criminal por parte dos acusados, com registros de ocorrência por suposta prática delitiva de idêntica natureza, em especial do acusado Cristiano, que, de acordo com documento colacionado aos autos (ID 10265614430), possui em desfavor mandado de prisão preventiva, oriundo do Estado de São Paulo expedido desde 17/01/2023, sem notícia de seu cumprimento. 



    Diante disso, reputo demonstrada a necessidade de segregação cautelar dos acusados como forma de garantia da ordem pública, diante dos indícios de reiteração delitiva, fato que sabiamente causa abalo à ordem pública, e diante da ineficácia de fixação de medida cautelar diversa da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, aos acusados, e, ainda, da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que: na Decisão que determinou a Prisão dos Pacientes, não houve explicação da razão por qual não seriam aplicáveis as medidas menos restritivas do art. 319, do Código de Processo Penal [...]. Sobretudo, sobre o Paciente Diego, não existem provas de sua participação no suposto ato criminoso. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente